Tribunal: TJPA
Processo: 0802879-47.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802879-47.2021.8.14.0065

APELANTE: OTAVIO ALVES FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO ANTE À FALTA DE OBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES CONSTANTES NOS AUTOS. PROVADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR TOMADO EMPRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese em questão, restou demonstrado que o acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, sendo cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos.

2.

No contrato apresentado pelo Banco na contestação, consta a digital, assinatura de duas testemunhas e assinatura a rogo que, diga-se de passagem, é filha do contratante. Além disso, há prova da disponibilização do valor tomado emprestado, sendo uma quantia menor porque parte do mútuo serviu para quitar anterior contrato de empréstimo.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação interposto por Otavio Alves Feitosa e, por via de consequência, manter integralmente a sentença de improcedência dos pedidos autorais. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 14481139 assim ementado:

FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO FIRMADO À ROGO, PORÉM SEM INFORMAÇÃO DE DATA E LOCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, desde que haja assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. No caso concreto, a cédula de crédito bancário atendeu tais exigências legais, com a ressalva de que não consta informação de data e local de sua realização. Além disso, não restou comprovada a disponibilização do dinheiro ao mutuário, pelo que a relação negocial em questão é considerada inexistente, por provável fraude bancária.

2. Quanto à repetição do indébito, a instituição financeira apelada não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo ora debatido, pelo que se revela intencional a conduta de descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do recorrente, ato que configura má-fé e justifica a condenação nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois o autor é idoso, analfabeto, aposentado e recebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do apelado.

4. Recurso conhecido e PROVIDO, à unanimidade.

Resumidamente, aduz que o acórdão embargado deixou de analisar os documentos que comprovam a disponibilização dos valore ao autor, bem como que o contrato foi formalizado entre as partes. Diz que no contrato foi devidamente colhida a digital do apelado em todas as vias e quem assinou a rogo foi a filha dele, além de ter sido creditado o valor contrato na conta bancária do recorrido.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14913391.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 16 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

No recurso, o embargante alega falta de observância dos documentos apresentados com contestação, especialmente o contrato que, a despeito do contratante ser analfabeto, foi assinado a rogo pela filha dele e por duas testemunhas, bem prova da disponibilização do valor do mútuo.

A irresignação deve prosperar.

A controvérsia do presente recurso e da apelação, cinge-se sobre a regularidade dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 806641814, no valor de R$6.659,79, dividido em 72 parcelas no valor de R$203,39.

De fato, o acórdão embargado não atentou que o documento apresentado pelo Banco observou todos os requisitos exigidos no art. 595, Código Civil na contratação com analfabeto, posto que consta a digital, assinatura de duas testemunhas e assinatura a rogo que, diga-se de passagem, é filha do contratante, conforme se verifica do RG.

Além do mais, há prova da transferência no valor de R$2.681,75 e, por mais que o contrato questionado se referia a uma liberação de uma quantia de R$6.659,79, tal diferença resta justificada, na medida em que negócio jurídico em questão se trata de refinanciamento e, por isso, o autor receber um valor menor, pois parte do mútuo serviu para quitar empréstimo anterior.

Registra-se, ainda, que o valor de R$2.681,75 foi depositado na conta bancária do autor no mesmo dia em que o contrato quitado pelo refinanciamento foi excluído pelo Banco, conforme se observa da Consulta de Empréstimo Consignado.

Desta forma, demonstrado que o acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos presentes aclaratórios.

Assim, levando-se em consideração a existência de um dos requisitos do recurso eleito, qual seja, a omissão e pelos fatos acima exposto, ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto por Otavio Alves Feitosa e, por via de consequência, manter integralmente a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 27/02/2024